Tribunal: TJBA
Processo: 0506682-23.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506682-23.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO ROSA DE SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAQUIM MOREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL ALVES SANTOS, EVILA DEVEZA SANTOS CARRERA, THAIS MELO FERRAZ, MARCELO SILVA VELAME SANTOS

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II – O mero inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão não configura omissão, tampouco enseja sua modificação.

III – O acórdão embargado enfrentou devidamente as matérias suscitadas e expôs, de forma fundamentada, os motivos pelos quais negou provimento à apelação.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação n.º 0506682-23.2018.8.05.0274,
em que figuram como
Embargante
MARCELO ROSA DE SOUSA e como
Embargado
JOAQUIM MOREIRA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA